Tribunal: TJDFT
Processo: 0001410-20.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL REJEITADA. TENTATIVA DE TOMAR A ARMA DO POLICIAL. AGRESSÃO FÍSICA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de resistência, tipificado no art. 329 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 02 (dois) meses de detenção, com regime inicial aberto, sendo que a referida sanção foi substituída por outra restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, alegou, em preliminar, a nulidade da busca pessoal e a consequente ilicitude das provas derivadas, por falta de demonstração concreta das razões para fundada suspeita. No mérito, sustentou a insuficiência probatória para embasar a condenação, em razão da única prova contida nos autos é a palavra dos agentes policiais, além da ausência de tipicidade da conduta do agente.
4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, por entender que a materialidade e autoria do crime restaram demonstradas nos autos (ID 53882490).
5. Comete o crime previsto no art. 329, “caput”, do Código Penal aquele que se opuser à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.
6. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pela Ocorrência Policial no 890/2020-0-24aDP e pelo auto de apresentação e apreensão (ID 52593747), que demonstram fundada suspeita para a abordagem, bem como a oitiva dos policiais responsáveis pela ocorrência (ID 52595477 e 52595493).
7. Ressalta-se que a busca pessoal independe de mandado judicial quando há fundada suspeita da prática de crime (art. 244, parte final, do CPP), bem como se for fundada em suspeita de policial que, baseado na experiência comum ou em patrulhamento, acredite que alguém oculte consigo objetos provenientes de condutas equiparadas a crimes ou instrumentos neles utilizados ou a eles destinados. No caso concreto, o acusado foi visto em atitude suspeita com outro indivíduo, aparentando ser tráfico de drogas, uma vez que os policiais visualizaram um deles passando algo para o outro e decidiram abordá-los (ID 52595477 e 52595493). Portanto, não há que se falar em ausência de suspeita fundada. Preliminar rejeitada.
8. Os policiais, ouvidos em juízo, confirmaram os fatos narrados na fase policial e apresentados na denúncia. Não existindo contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados por policiais e tratando-se de agentes públicos no exercício de sua função, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, produzidas sob a égide do contraditório. No caso, não há qualquer fundamento para afastar a veracidade/legitimidade dos testemunhos prestados pelos policiais.
9. Portanto, as provas produzidas nos autos são robustas e harmônicas, aptas a embasar o decreto condenatório, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO. Preliminar de nulidade rejeitada. RECURSO NÃO PROVIDO.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.